Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700494-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIRENE SILVA FERREIRA PAIVA AGRAVADO: MAYRA COSMO DA SILVA, MAYRA COSMO ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por WALDIRENE SILVA FERREIRA PAIVA contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora Afirmou a Agravante que o valor penhorado é decorrente do recebimento de pensão alimentícia devida pelo seu ex-marido e que, portanto, impenhorável. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Isso porque ao consultar o processo na origem verifiquei que a importância penhorada foi transferida para a conta corrente da credora em 02/02/2023 (ID 151067779). Assim, inócua qualquer medida nesse momento. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.